Tribunal: STF
Processo: RE 1456713
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput"; e 201, §1º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Pretende a parte autora a concessão do benefício de aposentadoria da pessoa com deficiência por idade (NB: 199.784.756-3, DER: 20/11/2020), por ser portadora de deficiência visual decorrente de cricatriz de retinocoroidite atrófica em ambos os olhos (que acometeu a região macular a direita e extra-macular a esquerda) desde seus 12 anos de idade, após ser acometida por infecção por sarampo.



    [...]



    Não há dúvidas da deficiência leve da autora - deficiência visual, reconhecida administrativamente.



    Outrossim, ainda que o reconhecimento administrativo tenha sido a partir de 2010, a prova dos autos, diversamente do que afirmou a magistrada, comprova que advém da infância da autora - CICATRIZ DE RETINOCOROIDITE ATRÓFICA EM AMBOS OS OLHOS (ACOMETENDO REGIÃO MACULAR A DIREITA E EXTRA-MACULAR A ESQUERDA) , QUADRO DE LONGA DATA, PROVAVELMENTE DECORRENTE DE INFECÇÃO POR SARAMO NA INFÂNCIA (AOS 12 ANOS).



    Portanto, há deficiência desde o primeiro vínculo da autora junto ao RGPS.



    [...]



    A autora, na DER, em 20/11/2020, NB: 199.784.756-3, contava 57 anos de idade e 17 anos, 01 mês e 21 dias de tempo de contribuição.



    No que toca à carência, apenas 93 meses.



    Assim, em que pese idade e tempo de contribuição, ausente carência à aposentação (180 meses).



    Afirme-se que o período de atividade rural (75 a 85 = 9 anos, 10 meses e 22 dias, total de 119 meses de carência) não pode ser considerado para fins de carência.



    De fato, período rural anterior a 8.213/91 somente será computado para fins de tempo contribuição, não carência (art. 55, VI, §2º, da LB).



    Outrossim, não há que se falar em a aposentadoria por idade híbrida prevista no art. 48 da Lei nº 8.213/1991.



    A aposentadoria por idade híbrida não pode ser misturada e nem combinada com a aposentadoria do deficiente prevista na LC nº 142/2013, sob pena de adoção não de um regime híbrido, mas, sim, de uma aposentadoria mista não prevista na legislação. Cuidam-se de 2 (duas) aposentadorias completamente distintas que não podem ser misturadas e nem combinadas.



    Portanto, ainda que tenha idade e tempo de contribuição à aposentadoria por idade do deficiente, não tem carência necessária a tanto."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente